Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002983-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 029.554.643-33 (AGRAVADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA RÉ PARA QUE EXIBA A DOCUMENTAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – RESP 1.333.988/SP - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A rigor, não é possível a fixação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação (astreintes) de exibição de documentos, sendo este o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº. 372.

Ao julgar o REsp 1.333.988/SP, pelo rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é descabia a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

Na exibição incidental de documentos, portanto, a consequência da recusa é a presunção de veracidade, não sendo cabível a cominação de astreintes.

Nesse caso, no exercício dos seus poderes instrutórios, pode o juiz, até mesmo, determinar a busca e apreensão do documento, se entender necessário para a formação do seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000002-54.2017.8.11.0040, movido em seu desfavor por FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA, que, ante o descumprimento reiterado da medida judicial, determinou a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer consistente na exibição dos documentos na forma do título executivo judicial, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados ao valor atualizado da causa.

Em suas razões, sustenta o agravante a impossibilidade de aplicação de multa nas ações de exibição de documentos, nos termos da Súmula 372, do STJ.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redução da multa.

Pede a concessão de efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão proferida, apenas para o fim de afastar a multa arbitrada na decisão agravada, visto que a medida é inaplicável de acordo com o procedimento do art. 396 do CPC/2015; e súmula 372 do STJ.

Eventualmente, seja reformada a decisão para afastar/reduzir o valor arbitrado a título de multa diária sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 202938682).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 205028693).

Contraminuta da parte agravada (ID 207423184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem, que o Juízo a quo julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos, proposta por FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, para determinar que o Banco requerido apresente aos autos os documentos indicados na inicial, bem ainda, condenou o banco no pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Discordando da sentença, foi interposto Recurso de Apelação pela parte Requerida, tendo a Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, decidido pelo seu desprovimento.

A parte Requerida juntou comprovante de cumprimento de sentença atinente aos documentos solicitados.

Referido acórdão transitou em julgado em 23/02/2022 e a parte autora requereu o Cumprimento de Sentença manifestando que os documentos pendentes de apresentação são o SEGURO AUTO/RE E VIDA E PREVIDÊNCIA, objeto de desconto na conta bancária do autor.

Assim, requereu a intimação do Banco executado para que, no prazo de cinco dias, apresente os documentos faltantes, quais sejam: SEGURO AUTO/RE E VIDA E PREVIDÊNCIA, sob pena de multa diária; a intimação do executado para, no prazo de quinze dias, pagar os honorários sucumbenciais que até o presente momento totalizam o montante de R$ 2.321,78 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos).

Não havendo a entrega dos documentos no prazo legal, pugna pela aplicação da pena de litigância de má-fé e crime de desobediência, nos exatos termos do artigo 536, §3°, do CPC; Não havendo o pagamento do débito no prazo legal, requer a inclusão do percentual de 10% à título de multa e 10% de honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, §1°, do CPC.

O Magistrado a quo determinou a intimação do Executado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, exibir os documentos de acordo com a sentença executada, bem, como, em igual prazo, pagar a quantia devida descrita nos cálculos no id. 80756872, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil.

O Executado apresentou o comprovante do pagamento da condenação, no valor de R$ 2.535,19 (dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).

A Exequente manifestou nos autos alegando o descumprimento da ordem judicial de apresentação dos documentos e requereu a aplicação de multa diária.

O Juiz a quo determinou a intimação do Executado para cumprir a obrigação de fazer consistente na exibição dos documentos na forma do título executivo judicial, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em nova manifestação, o Exequente informou o descumprimento da obrigação e requereu a majoração da multa.

O Magistrado singular determinou ao Executado que cumpra a obrigação de fazer consistente na exibição dos documentos na forma do título executivo judicial, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados ao valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
no sentido de afastar a aplicação da multa fixada.

Pois bem.

Tendo por base o breve resumo dos fatos que ensejaram na interposição do presente recurso, constata-se que foi prolatada sentença, que tornou definitiva a antecipação de tutela concedida e declarou a obrigação de exibir documento, sendo que, em fase de cumprimento de sentença, sobreveio decisão impondo astreintes por descumprimento de determinação judicial.

Ocorre que, a rigor, não é possível a fixação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação (astreintes) de exibição de documentos.

É esse, pois, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Súmula 372: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1333988/SP, pelo rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que é descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "
Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível
." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp 1333988/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do Julgamento: 09/04/2014, DJe 11/04/2014). Destaquei.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No que se refere à aplicação de multa cominatória para o cumprimento da determinação judicial de exibição documentos, esta Corte sumulou entendimento segundo o qual "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória" (Súmula nº 372/STJ), bem como a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC comporta revisão, ainda que transitada em julgado.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 817270/SC (2015/0295311-5), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017). Destaquei.

Na exibição incidental de documentos, portanto, a consequência da recusa é a presunção de veracidade, não sendo cabível a cominação de astreintes.

Essa presunção, naturalmente, é relativa, podendo o juiz decidir de forma diversa da pretendida pelo interessado na exibição, com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Nesse caso, no exercício dos seus poderes instrutórios, pode o juiz, até mesmo, determinar a busca e apreensão do documento, se entender necessário para a formação do seu convencimento.

Cumpre consignar que, no caso concreto, não se olvida de que pode o juiz “adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, conforme dispõe o art. 400, parágrafo único, do CPC/15.

No entanto, não se extrai desse dispositivo a revogação daquele entendimento sumular, porquanto não há previsão expressa acerca da possibilidade de imposição de multa cominatória, mas apenas da aplicação de medidas coercitivas em geral, como a busca e apreensão. Daí porque se impõe afastar a cominação de astreintes para o caso de descumprimento.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar a exclusão da multa cominatória imposta ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024